Tribunal: TJDFT
Processo: 0774300-66.2023.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0774300-66.2023.8.07.0016 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIA GENY DA SILVA ARAGAO APELADO: BANCO DO BRASIL S/A, SABEMI SEGURADORA SA, ITAU UNIBANCO S.A. D E C I S Ã O Decisão de ID 58350524 não conheceu do recurso. Ante o decurso de prazo para a parte (ID 59477491), certifique-se o trânsito em julgado e remeta-se o processo à origem. Brasília/DF, 10 de junho de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator (L)